Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. ABORDagem policial. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO AUTORIZADO. DILAÇÃO PRObatória. Inadequação da via eleita. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando liminarmente a revogação da prisão preventiva. No mérito, a declaração de nulidade das provas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a regularidade da prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, especialmente quanto à licitude das provas obtidas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídica e considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial.
4. A alegação de ilicitude da prova decorrente de suposta irregularidade na busca pessoal e domiciliar não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ. 3.1. Ademais, há registro de que o ingresso no domicílio foi autorizado pelo morador, o que, em princípio, afasta a alegada ilegalidade.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024; STJ, AgRg no HC n. 919.952/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.